Tribunal: TJDFT
Processo: 0739525-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, sob o fundamento de suficiência de renda para arcar com as despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a documentação apresentada pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.
4. O agravante exerce função pública com remuneração bruta inferior a cinco salários-mínimos, conforme contracheques e declaração de imposto de renda juntados aos autos.
5. Os extratos bancários e faturas de cartão de crédito não evidenciam padrão de vida elevado.
6. Não há nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, sendo verossímil a alegação de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
7. O benefício da gratuidade de justiça pode ser revogado caso se comprove, posteriormente, alteração na situação financeira do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe quando comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentação idônea, inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1787453, 0741737-67.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023, PJe 04/12/2023.
· TJDFT, Acórdão 1765426, 0721114-79.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/09/2023, DJE 27/10/2023.